Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos etc. Conforme decisão de ID 15345172, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo apelante para determinar o afastamento da intempestividade do recurso de apelação. Desse modo, uma vez afastada a preliminar de intempestividade, merece conhecimento o recurso de apelação interposto pela parte ré. Entretanto, antes de analisar o mérito recursal, importante destacar que houve pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo. Sendo assim, em virtude do lapso temporal considerável desde a interposição do apelo, bem como pelo fato de se tratar de demanda de despejo locatício, é razoável assumir ausência de interesse recursal neste ponto, ante o provável exaurimento do ato a ser combatido, qual seja, o despejo. Dessa forma, privilegiando o efetivo contraditório, intime-se o apelante para se manifestar e, em caso de resposta positiva, comprovar o interesse, necessidade e utilidade do requerimento de tutela antecipada aviado em sede de recurso de apelação. Prazo: 15 dias. Publique-se.